Tribunal: TJMT
Processo: 1005683-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005683-52.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), PALAZO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.905.028/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - CONSIGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA -COMPATIBILIDADE. RITO COM REGRAMENTO DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO IMPROCEDENTE..

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o valor da causa é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando, portanto, dentro do valor de alçada do Juizado Especial (art.
3º
,
I
, da Lei nº
9.099
/95). (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019).

2. Não há incompatibilidade entre o rito do juizado da fazenda pública e a ação de consignação em pagamento.

3.Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em face do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento nº 0056097-89.2015.8.11.0041.

Sustenta o suscitante que a ação foi distribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que declinou de sua competência, ao fundamento de que o valor da causa não supera o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao suscitar o conflito de competência, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital afirma não ser o competente para processar e julgar a referida ação, ante a divergência de rito com o previsto na Lei 12.159/09 e 9.099/95.

Alega que a Ação de Consignação em Pagamento não é admitida no âmbito dos Juizados Especiais.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela pela procedência do conflito, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Consta dos autos, que a ação de consignação em pagamento foi distribuída por dependência aos autos código n.º 971728, sendo atribuído a causa o valor de R$ 3.600,00.

O feito foi dirigido a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e, após distribuído para a 3ª Vara Fazendária.

Em seguida, foi redistribuído ao Juizado Especializado da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimo.

Com efeito, o objetivo primordial da ação de consignação em pagamento é proporcionar a liberação do devedor de sua obrigação, mediante o depósito da coisa ou quantia devida, depósito este que tem o efeito de desconstituir o vínculo obrigacional, fazendo cessar os riscos e a responsabilidade derivados da obrigação.

O artigo 2º da Lei nº
10.259
/01 dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o
(VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Da leitura do referido artigo, extrai-se que cabe ao Juizado , com valor de até sessenta salários mínimos, excetuando-se as causas elencadas nos incisos I a III de seu § 1º, dentre as quais não se encontra a ação de consignação em pagamento.

No caso dos autos, a demanda além de ostentar baixo valor, não está inserida nos impedimentos legais acima listados, não impede o seu processamento não âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL DA MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÚTUO. SFH. CONSIGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA.COMPATIBILIDADE. RITO.1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência instaurado entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária.2. O valor da causa, nas ações de consignação em pagamento, corresponde ao total das prestações vencidas, acrescido do montante de doze prestações vincendas que, se dentro do limite previsto no art.
3º
da Lei
10.259
/01, é de competência do Juizado Especial Federal Cível.3. Não há incompatibilidade entre o rito do juizado especial e a ação de consignação em pagamento.4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO FEDERAL DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, suscitante.(CC 98.221/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 09/12/2008)

Em situação homóloga, o STF reafirmou o seu entendimento de 2008, afirmando, no corpo do voto, que a especificidade do rito da consignatória (tanto como pedido incidental quanto como ação autônoma) não impede o prosseguimento da demanda junto ao Juizado,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em definir se o juizado especial possui competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer com preceito cominatório cumulada com consignação em pagamento, tendo em vista: (i) a elevada complexidade da ação, com necessidade de realização de prova pericial; (ii) a necessidade de a Agência Nacional de Saúde Suplementar integrar a lide; (iii) a ação de consignação em pagamento possuir rito especial incompatível com o dos Juizados, e (iv) o rito especial dos Juizados não permitir o exercício pleno do direito de defesa. 3. Consolidou-se, no âmbito da jurisprudência deste Tribunal Superior, a orientação no sentido de que se admite a impetração de writ perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula nº 376/STJ, os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.

4. A Lei nº
9.099
/1995 definiu critérios objetivos para determinar o que significa "causas de menor complexidade", entre eles que o valor da causa não exceda a (40) vezes o salário mínimo. Assim, estando o valor da causa situado dentro dessa faixa, a pequena complexidade é presumida. 5. Quando o legislador quis excepcionar algumas matérias da competência do Juizado Especial, ainda que dentro do valor de alçada, expressamente o fez no
§ 2º
do artigo
3º
da Lei nº
9.099
/1995, excluindo as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da Fazenda Pública e aquelas relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 6. A lide tem como objeto unicamente a transferência de usuário para outro plano de saúde, pois o seu plano anterior (Unimed Aquidauana) entrou em liquidação, situação já regulada pela Resolução ANS nº 1.472/2013.7. No caso, o valor da causa é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, estando, portanto, dentro do valor de alçada do Juizado Especial (art.
3º
,
I
, da Lei nº
9.099
/95). Não há, além disso, manifestação do juízo de origem ou do tribunal estadual no sentido de que a causa é complexa, inexistindo prova pré-constituída da existência de óbice à tramitação do feito no Juizado Especial. 8. Recurso ordinário não provido. (RMS 48.413/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 06/06/2019)

Com essas considerações julgo IMPROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar a competência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, para processar e julgar AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por R. PALAZZO - ME, RODRIGO PALAZZO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022